Tribunal: STF
Processo: Rcl 47880
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, em face de decisão da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0016206-41.2015.5.160019, por meio da qual teria sido contrariada a decisão da ADI nº 3.395/DF.



    2. O reclamante narra ter sido condenado ao pagamento de verbas dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em razão de reconhecimento de nulidade contratual de servidora pública, admitida em 09/06/1986, sob a égide da Lei estadual nº 4.277, de 1981, que instituiu regime especial administrativo.



    3. Sustenta que houve desrespeito à decisão deste Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.395/DF, ao se reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar causa entre Poder Público e servidor de regime jurídico-administrativo, como no caso dos autos, em que a contratação se deu com base na Lei estadual nº 4.277, de 1981.



    4. Requer a tutela de urgência, para suspender os efeitos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0016206-41.2015.5.16.0019, além dos processos em curso e dos efeitos do enunciado nº 1 da Súmula do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região. No mérito, pede a procedência do pedido e a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 



    8. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, da decisão da ADI nº 3.395/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI nº 3.395/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 15/04/2020, p. 1º/07/2020).



    10. Nesse julgamento, esta Corte, em interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, do art. 114, inc. I, da Constituição da República, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, assentou que a competência da Justiça do Trabalho não abrange as causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e os seus servidores.



    11. Constato que a 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou nula a transposição automática para o regime estatutário de servidora contratada pelo regime celetista em período inferior a cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988 e, desse modo, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017.



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ENTE PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO SEM CONCURSO PÚBLICO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. ESTABILIDADE DO ARTIGO 19, CAPUT, DO ADCT NÃO CARACTERIZADA. SUBMISSÃO AO REGIME CELETISTA. TRANSMUDAÇÃO AUTOMÁTICA PARA ESTATUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. PRESCRIÇÃO APLICÁVEL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA NÃO CONFIGURADA.



    O Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade – ArgInc nº 105100-93.1996.5.04.0018, acórdão publicado no DEJT de 18/09/2017, admitiu a possibilidade de transmudação automática de regime de celetista para estatutário apenas nos casos em que o empregado, contratado sem concurso público antes da Constituição Federal de 1988, tenha adquirido a estabilidade, na forma do artigo 19, caput, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Em contrapartida, em situação como a dos autos, em que a autora foi contratada em 09/06/1986, ou seja, há menos de cinco anos antes da promulgação da Constituição Federal, preserva-se o regime jurídico celetista para todos os efeitos, porquanto nula a transposição automática para estatutário, a corroborar a declaração da competência desta Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. Ausente extinção do vínculo, igualmente não há que se falar em prescrição, em face da pretensão às diferenças de recolhimento de FGTS. Inaplicabilidade da Súmula nº 382 do TST. Decisão regional em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. Transcendência política não configurada.



    Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 12).



    12. Vê-se, portanto, que, no caso dos autos, o vínculo jurídico estabelecido entre a servidora e a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, competindo à Justiça comum o seu julgamento, como tem reconhecido o Supremo Tribunal Federal em casos análogos. A esse respeito, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 36.443-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 14/02/2020, p. 28/02/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 31.264-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 18/08/2020).



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADI 3.395-MC/DF – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA ANALISAR QUESTÕES REFERENTES À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDORES TEMPORÁRIOS OU CONTRATADOS SEM CONCURSO PÚBLICO – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.”



    (Rcl nº 33.710/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020).



    “Agravo regimental na reclamação. Administrativo e Processual Civil. Dissídio entre servidor público e a administração pública. ADI nº 3.395/DF-MC. Incompetência da Justiça do Trabalho.



    1. Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. O problema relativo à publicação da lei local que institui o regime jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame.



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça comum em dissídios entre servidor público e administração pública o fato de o servidor requerer verbas rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, ainda que desvirtuada ou submetida a vícios de origem.



    3. Agravo regimental provido, julgando-se procedente a reclamação.”



    (Rcl nº 41.389-AgR/AL, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 10/06/2021).



    13. Menciono também as seguintes decisões relativas ao julgamento de questão envolvendo o mesmo ente federado, nas quais reconhecida a competência da Justiça comum: Rcl nº 39.909/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/04/2020, p. 23/04/2020; Rcl nº 38.396/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/11/2020, p. 02/12/2020; Rcl nº 37.166/MA, Rel. Roberto Barroso, j. 05/02/2020, p. 07/02/2020; e Rcl nº 33.246/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15/02/2019, p. 19/02/2019.



    14. No tocante ao pedido de condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais, embora ressalve posicionamento pessoal, há que se ter em vista o entendimento firmado nesta Segunda Turma quanto ao não cabimento, em sede de reclamação, de condenação ao pagamento de honorários advocatícios.  



    15. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a remessa do processo de origem à Justiça comum.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator